Tribunal: TJDFT
Processo: 0755040-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755040-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS AGRAVADO: JANAINA MAGALHAES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Condomínio do Edifício Via Azaleas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de produção antecipada de prova no 0718249-52.2025.8.07.0020, ajuizada por Janaina Magalhães Teixeira em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pelo agravante. Alega que a decisão agravada desconsiderou pedido expresso de intimação exclusiva em nome do patrono Dr. Edson Alexandre Silva Pessoa, OAB/DF 34.339, formulado na petição de ID no 252920473, em afronta ao disposto no art. 272, §§ 1o e 5o, do CPC. Sustenta que, ao não observar tal requerimento, a intimação expedida em nome diverso é nula, impedindo a fluência regular do prazo processual e comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o vício processual inviabilizou o cumprimento tempestivo da obrigação de exibição de documentos, ensejando a necessidade de restituição integral do prazo concedido na decisão de ID no 253251915. Acrescenta que já promoveu a juntada de mais de 90 documentos requeridos pela parte agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante havia requerido a dilação do prazo para a apresentação dos documentos. Aduz que referido pedido foi deferido, contudo, a intimação da decisão teria ocorrido de forma equivocada, uma vez que a publicação se deu em nome de outro advogado, sem constar aquele expressamente indicado pelo agravante. Todavia, da análise dos autos de origem, constata-se que os documentos já foram devidamente apresentados e, ao que tudo indica, aceitos pelo juízo a quo, o qual, determinou a intimação da parte autora para manifestação, conforme despacho de ID 258210376, na origem. Assim sendo, ao que tudo indica, não há o interesse recursal. Ademais, conforme prevê o art. 1.015 do CPC não cabe agravo de instrumento contra a decisão que o agravante pretende reformar. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se a agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento do agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora